Tribunal: STF
Processo: AI 652905
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. Juros de mora entre as datas da expedição e
   do pagamento do precatório judicial. Não-incidência.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.